Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. LOCAÇÃO DE ÁREA COMUM. FRUTOS CIVIS. DESTINAÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de consignação em pagamento ajuizada diante de dúvida objetiva acerca de quem deveria receber aluguéis decorrentes da locação de espaço situado na cobertura de edifício para instalação de estação rádio-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça, se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, se subsiste alegação de ilegitimidade passiva da associação de moradores e se os aluguéis consignados devem ser atribuídos exclusivamente à recorrente, ou distribuídos proporcionalmente, ou destinados à coletividade representada pela associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera a pretensão de reforma do capítulo da sentença em que foi indeferida a gratuidade de justiça quando os documentos apresentados apenas reproduzem quadro econômico já apreciado anteriormente, sem demonstrar alteração superveniente apta a justificar a reforma da sentença.
4. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa se confunde com o mérito recursal, pois depende da análise da suficiência da prova pericial e da necessidade, ou não, de complementação da instrução para definição da titularidade dos frutos civis.
5. A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, porque a matéria está preclusa, nos termos do CPC, art. 337, e porque, em ação de consignação em pagamento fundada em dúvida sobre quem deva legitimamente receber, a presença dos potenciais credores no polo passivo atende à finalidade do procedimento. 6. A existência de contrato de locação anteriormente firmado não assegura, por si só, direito exclusivo ao recebimento dos aluguéis, pois a força obrigatória do ajuste se limita aos direitos efetivamente titulados e não pode afastar a destinação coletiva de frutos oriundos da exploração econômica de bem comum.
7. A prova pericial e os documentos examinados evidenciam situação dominial complexa, com cessões e transferências de direitos sobre unidades do edifício, o que afasta a premissa de titularidade exclusiva e torna legítima a dúvida objetiva quanto ao destinatário dos valores consignados.
8. Reconhecida a natureza comum da área explorada, não surge automaticamente direito subjetivo individual ao recebimento direto e fracionado dos frutos civis segundo fração ideal, porque a receita decorrente do uso econômico da área comum se vincula ao interesse coletivo.
9. A atribuição dos valores à associação que representa a coletividade harmoniza-se com a natureza comum do bem e afasta o enriquecimento sem causa, ao passo que o recebimento exclusivo ou o fracionamento imediato da receita desconsidera a destinação coletiva da utilidade econômica apurada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 337, CPC.